Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-34.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTE DE TRABALHO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – LESÃO NO PUNHO E NA MÃO DO SEGURADO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE ARTICULAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREVISÃO CONTRATAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ÍNDICES E TERMOS INICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando as sequelas advindas de acidente de acidente de trabalho sofrido pelo segurado não se restringem ao punho, mas comprometem definitivamente o uso de uma das mãos, condição atestada por perícia judicial, é devida indenização securitária em decorrência da “invalidez permanente parcial de membros superiores”, caracterizada, nos termos das previsões contratuais, como “perda total do uso de uma das mãos”.
2. Não obstante a previsão contida no artigo 406 do Código Civil, não subsiste a pretensão de aplicabilidade da taxa SELIC para correção das dívidas indenizatórias securitárias, tendo em vista que, na hipótese, incidem juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (Código Civil, 405), e correção monetária, pelo IPCA-E, desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento (Súmula 632-STJ).
3. Recurso desprovido.